Tribunal: TJES
Processo: 5011558-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011558-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMERI GOMES QUEIROZ CABRAL e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O bloqueio de valor de R$ 1.454,48 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta a oito centavos), que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011558-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Rosimeri Gomes Queiroz

Agravado:

Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), indeferiu o pleito da executada quanto ao “
[...] reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados do Sra. Rosimeri Gomes Queiroz, com consequente liberação de qualquer restrição judicial[...]
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) que o BANDES ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante e mais três, no valor originário de R$ 70.883,81 (setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), (ii) a agravante teve bloqueado em seus ativos, via SISBAJUD, a quantia de R$ 1.454,48 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta a oito centavos), cuja a impenhorabilidade foi rejeitada pelo magistrado singular, (iii) alega que a origem da quantia decorre de benefícios governamentais (Bolsa Família e Auxílio Brasil).

Decisão no ID 9641299, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, a agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), indeferiu o pleito da executada quanto ao “
[...] reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados do Sra. Rosimeri Gomes Queiroz, com consequente liberação de qualquer restrição judicial[...]
”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que o BANDES ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante e mais três, no valor originário de R$ 70.883,81 (setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), (ii) a agravante teve bloqueado em seus ativos, via SISBAJUD, a quantia de R$ 1.454,48 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta a oito centavos), cuja a impenhorabilidade foi rejeitada pelo magistrado singular, (iii) alega que a origem da quantia decorre de benefícios governamentais (Bolsa Família e Auxílio Brasil).

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, o bloqueio de valor de R$ 1.454,48 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta a oito centavos), que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Salienta-se que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Não fosse suficiente, a agravante colacionou diversos documentos que denotam que o referido numerário é decorrente de benefícios governamentais (Bolsa Família e Auxílio Brasil) que ela vem percebendo, traduzindo evidente verba impenhorável, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC.

Some-se a isso que a ausência de liberação de tal valor, tem manifesto potencial de implicar prejuízo ao sustento da agravante, sobretudo diante do viés social que referida rubrica está investida.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO. 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o juízo de origem providencie a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante que totalizam R$ 1.454,48 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta a oito centavos), conforme recibo do SISBAJUD nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).